Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. INÉRCIA DA INDICIADA EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO JUÍZO EM ENVIAR OS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE DE NOVO OFERECIMENTO DO ANPP. RECURSO DESPROVIDO.
1. A indiciada foi intimada para se manifestar, por intermédio da Assistência Judiciária ou por advogado constituído, sobre eventual interesse no acordo de não persecução penal, sendo advertida que, no caso de inércia, seria reputada a não aceitação do ajuste processual. Destarte, não há nulidade processual que gere a obrigação da repetição do ato proposto.
2. No caso de ré solta, ou na situação da investigada, sua intimação pode ser efetuada tanto de maneira pessoal quanto por seu advogado constituído, sendo qualquer uma delas suficiente para a validade do ato (art. 392, II, do CPP).
3. Se houve inércia da indiciada quanto à notificação para a realização do ANPP e, por esse motivo, o Ministério Público ofereceu a denúncia, que foi recebida, não há como retroceder a marcha processual para envio dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, uma vez ausente qualquer ilegalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.